Tribunal: TJPA
Processo: 0808423-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808423-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR S. C. ARBAGE - EPP

AGRAVADO: MENACHEM MENDEL KABACZNIK

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0808423-80.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): CÉSAR S. C. ARBAGE - EPP.

ADVOGADO(A)(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N. 13.179.

EMBARGADOR(A)(S): MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por CÉSAR S. C. ARBAGE – EPP, impugnando acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática. A decisão de primeiro grau concedeu tutela provisória em ação anulatória de leilão extrajudicial proposta por MENACHEM MENDEL KABACZNICK para: (a) sustar qualquer medida visando desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do demandante, especialmente leilão judicial ou extrajudicial e alienação privada; (b) determinar bloqueio da unidade no cartório de registro de imóveis, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até R$ 80.000,00. O embargante sustenta omissão quanto aos pontos trazidos no agravo interno e ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados no agravo interno; (ii) saber se o acórdão está devidamente fundamentado conforme exigências constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

Dos embargos de declaração - natureza e finalidade:

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Do histórico processual:

4. O embargante ingressou com agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória. Este Desembargador negou provimento ao agravo por entender presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Após agravo interno, a 1ª Turma de Direito Privado manteve a decisão monocrática, negando provimento ao recurso.

5. Neste momento, o recorrente ingressou com embargos de declaração alegando omissão no julgado e ausência de fundamentação. Contudo, da análise das decisões proferidas, constata-se que as decisões encontram-se devidamente fundamentados.

Da fundamentação quanto aos requisitos da tutela de urgência:

6. Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), ficou consignado que: por se tratar de ação em fase inicial, o pagamento de elevado montante referente à unidade imobiliária em litígio (R$ 858.195,24), aliado ao depósito em juízo do valor que o autor entende devido para quitação (R$ 364.062,27), são suficientes para caracterização do requisito.

7. Um dos argumentos do recorrido é que vários débitos pagos à Construtora não tiveram comprovantes encontrados, e que existem três repasses acordados à Associação cujos comprovantes também não foram localizados. Estes elementos demonstram a probabilidade do direito alegado.

8. Quanto ao periculum in mora, o requisito está presente tendo em vista a possibilidade de que o imóvel possa ser repassado a terceiros, o que tornaria inútil eventual provimento final favorável ao autor.

9. Conforme art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos foram devidamente analisados e reconhecidos.

Da inexistência de omissão:

10. O acórdão impugnado restou devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos trazidos pelo embargante e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

11. Não há qualquer omissão que possa macular o julgado. A fundamentação é clara, adequada e suficiente, atendendo às exigências constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 489 do CPC).

12. O fato de o julgado ser contrário à pretensão do embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação. A decisão foi devidamente motivada, explicitando as razões de fato e de direito que conduziram ao resultado.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza objetiva e função integrativa, pressupondo obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Conforme art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência é concedida quando presentes: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil (periculum in mora). 3. O fumus boni iuris restou configurado pelo pagamento de elevado montante (R$ 858.195,24), depósito judicial do valor entendido devido (R$ 364.062,27) e alegação de ausência de comprovantes de pagamentos à Construtora e à Associação. 4. O periculum in mora está presente pela possibilidade de repasse do imóvel a terceiros, tornando inútil eventual provimento final favorável. 5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos do embargante e analisado os requisitos legais (art. 300 do CPC). 6. Não há omissão no julgado. A fundamentação é clara, adequada e suficiente, atendendo às exigências constitucionais (art. 93, IX, CF) e legais (art. 489 do CPC). 7. O fato de o julgado ser contrário à pretensão do embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação. A decisão foi devidamente motivada, explicitando razões de fato e de direito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0808423-80.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
CÉSAR S. C. ARBAGE - EPP.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N. 13.179.

EMBARGADOR(A)(S):
MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
CÉSAR S. C. ARBAGE – EPP
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
MENACHEM MENDEL KABACZNICK
impugnando o
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 10171406 pag. 1/4
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta omissão quanto aos pontos trazidos em sede de Agravo Interno, bem como aduz a ausência de fundamentação.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por CÉSAR S. C. ARBAGE – EPP, impugnando acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática. A decisão de primeiro grau concedeu tutela provisória em ação anulatória de leilão extrajudicial proposta por MENACHEM MENDEL KABACZNICK para: (a) sustar qualquer medida visando desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do demandante, especialmente leilão judicial ou extrajudicial e alienação privada; (b) determinar bloqueio da unidade no cartório de registro de imóveis, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até R$ 80.000,00. O embargante sustenta omissão quanto aos pontos trazidos no agravo interno e ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados no agravo interno; (ii) saber se o acórdão está devidamente fundamentado conforme exigências constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

Dos embargos de declaração - natureza e finalidade:

3.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Do histórico processual:

4.

O embargante ingressou com agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória. Este Desembargador negou provimento ao agravo por entender presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Após agravo interno, a 1ª Turma de Direito Privado manteve a decisão monocrática, negando provimento ao recurso.

5.

Neste momento, o recorrente ingressou com embargos de declaração alegando omissão no julgado e ausência de fundamentação. Contudo, da análise das decisões proferidas, constata-se que as decisões encontram-se devidamente fundamentados.

Da fundamentação quanto aos requisitos da tutela de urgência:

6.

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), ficou consignado que: por se tratar de ação em fase inicial, o pagamento de elevado montante referente à unidade imobiliária em litígio (R$ 858.195,24), aliado ao depósito em juízo do valor que o autor entende devido para quitação (R$ 364.062,27), são suficientes para caracterização do requisito.

7.

Um dos argumentos do recorrido é que vários débitos pagos à Construtora não tiveram comprovantes encontrados, e que existem três repasses acordados à Associação cujos comprovantes também não foram localizados. Estes elementos demonstram a probabilidade do direito alegado.

8.

Quanto ao periculum in mora, o requisito está presente tendo em vista a possibilidade de que o imóvel possa ser repassado a terceiros, o que tornaria inútil eventual provimento final favorável ao autor.

9.

Conforme art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos foram devidamente analisados e reconhecidos.

Da inexistência de omissão:

10.

O acórdão impugnado restou devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos trazidos pelo embargante e analisado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

11.

Não há qualquer omissão que possa macular o julgado. A fundamentação é clara, adequada e suficiente, atendendo às exigências constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 489 do CPC).

12.

O fato de o julgado ser contrário à pretensão do embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação. A decisão foi devidamente motivada, explicitando as razões de fato e de direito que conduziram ao resultado.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza objetiva e função integrativa, pressupondo obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Conforme art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência é concedida quando presentes: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil (periculum in mora). 3. O fumus boni iuris restou configurado pelo pagamento de elevado montante (R$ 858.195,24), depósito judicial do valor entendido devido (R$ 364.062,27) e alegação de ausência de comprovantes de pagamentos à Construtora e à Associação. 4. O periculum in mora está presente pela possibilidade de repasse do imóvel a terceiros, tornando inútil eventual provimento final favorável. 5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos do embargante e analisado os requisitos legais (art. 300 do CPC). 6. Não há omissão no julgado. A fundamentação é clara, adequada e suficiente, atendendo às exigências constitucionais (art. 93, IX, CF) e legais (art. 489 do CPC). 7. O fato de o julgado ser contrário à pretensão do embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação. A decisão foi devidamente motivada, explicitando razões de fato e de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa quanto aos argumentos constantes no agravo interno, bem como sustenta o fato da mesma não estar devidamente fundamentada.

Inicialmente, destaco que o Embargante ingressou com o presente agravo de instrumento, em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º Grau que CONCEDEU a tutela provisória para determinar:
a)
a sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada;
b)
determino o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 3.000,00 até o limite máximo de R$ 80.000,00.

Este Desembargador negou provimento ao mesmo por entender que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estavam presentes na análise realizada pelo juízo de origem. Após a protocolização do Agravo Interno, a 1ª Turma de Direito Privado manteve a decisão monocrática em todos os seus termos, julgando pelo improvimento deste último recurso.

E neste momento, o recorrente ingressou com os presente Embargos aduzindo existir uma omissão no julgado, bem como uma ausência de fundamentação.

Entretanto, ao analisar as decisões outrora proferidas, posso constatar que os
decisuns
encontram-se devidamente fundamentados, ante a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no juízo de piso.

Neste sentido, ficou devidamente consignado que:

E no tocante a probabilidade do direito, por se tratar de uma ação que ainda está no início, entendo que o pagamento de elevado montante referente à unidade imobiliária em litígio (R$ 858.195,24), aliado ao depósito em juízo do valor que entende devido para fins de quitação (R$ 364.062,27), são suficientes para a caracterização do referido requisito, até porque, um dos argumentos do recorrido é de que vários débitos que teria pagado à Construtora não tiveram os seus comprovantes efetivamente encontrados, e que ainda existem três repasses acordados à Associação, cujos comprovantes também não teriam sido encontrados.

Quanto ao periculum in mora, também entendo que este requisito está presente na decisão do juízo da base, tendo em vista a possibilidade de que referido imóvel possa ser repassado a terceiros.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ no qual “segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

O que se observa é que o acórdão impugnado restou devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão que possa macular referido julgado.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026